Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709715-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS ROMANA DE SOUSA AGRAVADO: CRISTIANO DA SILVA FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO AMANDIO JOCA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 34011472 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Alega a embargante que os seus rendimentos brutos anuais são no importe de R$ 10.800,00, o que representa o valor de R$ 718,66 por mês. Aduz que não se trata de renda mensal, mas anual. Noticia que o valor de R$ 30.000,00 constante na sua declaração de imposto de renda refere-se à venda de um imóvel seu, sendo resquício do valor da alienação, cujo bem foi alienado para pagar suas dívidas. Argumenta que é profissional autônoma e está passando por sérias dificuldades financeiras. Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para conceder à embargante os benefícios da justiça gratuita. O despacho de ID 34461959 determinou que a embargante juntasse cópia da alienação do imóvel alegado. A embargante juntou os documentos de ID 34810913. É o relatório. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que interpostos no prazo legal. No mérito, devem ser acolhidos. De fato, a declaração de imposto de renda da embargante, ano-calendário 2020, demonstra que possui duas fontes de rendas, cujos rendimentos totalizam a quantia anual de R$ 10.780,00 (dez mil, setecentos e oitenta reais), conforme documento de ID 114423741 - Pág. 1 dos autos originários. Se dividíssemos a renda por doze meses do ano equivale a quantia de R$ 898,33 por mês. A embargante juntou documento que demonstra a venda de imóvel e que, a princípio, justifica a existência do dinheiro declarado no seu imposto de renda. Além dos baixos rendimentos demonstrados, constata-se que a embargante (agravante) demonstrou que está com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, cujos débitos são nos seguintes valores de R$ 94,46, R$ 95,99 e R$ 189,80 (ID 114425845 dos autos originários). Nesse contexto, verifico que os embargos de declaração devem ser acolhidos para, em juízo de cognição sumária, deferir à embargante os benefícios da justiça gratuita. Esclareço que o exame da questão será aprofundado no julgamento de mérito, quando já terá sido estabelecido o contraditório. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e concedo a antecipação de tutela recursal para deferir à embargante (agravante) os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora